Tribunal: TJDFT
Processo: 0719043-20.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEMARKETING ABUSIVO. LIGAÇÕES E MENSAGENS PUBLICITÁRIAS POR WHATSAPP. QUANTIDADE EXCESSIVA. PEDIDO DE INTERRUPÇÃO PRÉVIO. INSULTO COMO RESPOSTA. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. A oferta de produtos e serviços por meio de ligações e mensagens ao consumidor é atividade comercial regular em um mercado concorrencial, porém deve estar submetida a limites éticos e legais em respeito à dignidade e ao sossego dos destinatários do conteúdo promocional.

2. A insistência da operadora telefônica com contatos excessivos até em finais de semana extrapola o mero dissabor se houve prévia comunicação do cliente sobre seu desinteresse, especialmente neste caso em que a resposta foi prestada pelo representante da empresa em forma de insultos, configurando assim dano moral.

3. Apelação conhecida e provida.